Tribunal: TJES
Processo: 5011928-31.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011928-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RECORRIDO: LUANA NATALIA MENESES BARROS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011928-31.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LOJAS RIACHUELO SA

RECORRIDO
: LUANA NATALIA MENESES BARROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO À BENEFICIÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de restituição de valores pagos cumulada com danos morais em que a parte autora alega ter contratado com a ré plano odontológico para sua filha. Contudo, ao tentar realizar procedimento em clínica credenciada, foi informada que a filha não constava no sistema como beneficiária, tendo que arcar com o valor de forma particular.”.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de dano material em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e em dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa intermediária do contrato odontológico responde solidariamente pela negativa indevida de atendimento; e (ii) verificar a existência de responsabilidade civil pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, verifica-se que o plano odontológico adquirido pela autora foi obtido por meio da ré Riachuelo, que oferta a seus clientes serviços de odontologia em parceria com a operadora Odontoprev. Assim, responde solidariamente pelas falhas da prestação de serviço, por integrar a cadeia de consumo na condição de intermediadora, na forma do art. 7° do CPC.

5. No mérito, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6.
In casu
, verifica-se a verossimilhança das alegações autorais, no sentido de que a beneficiária do plano de saúde teve a sua consulta negada na clínica conveniada, muito embora figurasse como “beneficiária” no contrato de adesão (ID. 14609517). É inconteste, portanto, que o atendimento da paciente foi negado por falha sistêmica da operadora, respondendo objetivamente e solidariamente pelos danos civis causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC.

7. Com efeito, ratifico os termos da sentença que determinou o reembolso do valor pago pela consulta em razão da negativa de atendimento pelo plano de saúde, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme comprovado pagamento (ID. 14609521). Em relação aos danos imateriais, é certo que o episódio ultrapassou do mero dissabor do cotidiano, visto que a negativa do tratamento violou a legítima expectativa da consumidora em usufruir do serviço de saúde pela qual paga mensalmente. Destarte, o
quantum
fixado mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)